Tribunal: TJDFT
Processo: 0717696-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. AÇÃO INIBITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. É cediço que não é possível discutir, em agravo de instrumento, matérias não suscitadas ou ainda pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. 1.1. Teses de ilegitimidade passiva ad causam da Terracap e de ausência interesse de agir da parte agravante não analisadas pelo juízo de origem. 1.2. Inviabilizado o exame de tais matérias em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Preliminares rejeitadas.
2. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. Hipótese em que há controvérsia acerca de possível demolição de edificação de imóvel, o que demanda a devida dilação probatória, a fim de se apurar adequadamente a veracidade dos fatos e a real relação havida entre as partes. 3.1. Não obstante o agravante afirme estar configurado o risco de demolição de seu imóvel, sem prévia notificação formal por parte do órgão de fiscalização, não há, nos autos, qualquer elemento de prova apto a agregar verossimilhança às alegações vertidas na inicial da ação de origem, ou no agravo de instrumento.
4. No caso, a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação não se encontra configurada, uma vez que não se pode afirmar que o agravante seja proprietário legitimo e legalmente registrado da área em litígio e tampouco que ação de demolição irá se concretizar. 4.1. Sem que se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ao agravante e, diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a tutela de urgência.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.